Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu a retificação das requisições de pequeno valor expedidas em favor dos sucessores de JOSÉ ALVES RABELO, alegando que o valor total devido aos herdeiros supera o teto para fins de pagamento via RPV (ID: 54588740). O exequente informou não se opor quanto à impugnação do ente público (ID: 55239342). Pois bem. Assiste razão ao Distrito Federal. A soma dos valores inscritos nas RPVs, emitidas em favor dos sucessores de JOSÉ ALVES RABELO, supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, os credores renunciaram ao excesso para fins de recebimento por RPV. Nesse quadro, retifiquem-se os valores das RPVs expedidas em benefício de CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO (ID: 51608874), THIAGO DOS SANTOS RABELO (ID: 51608876), VINICIUS DOS SANTOS RABELO (ID: 51608880) e ALESSANDRA DOS SANTOS RABELO DE ARAUJO (ID: 51608885), observando os percentuais indicados na tabela de ID: 49686202. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador